Tribunal: TJES
Processo: 0000102-37.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000102-37.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREIA MUNIZ PEREIRA BERNARDO, UYARA LAURINDO MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA 712 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 666.334/AM. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. DUPLA VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO CONDENATÓRIO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, em razão de recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão que manteve condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O acórdão da Câmara Criminal, ao julgar apelação, preservou a condenação e afastou a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mantendo a pena fixada.

Nos recursos excepcionais, a recorrente alegou violação ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e ao entendimento firmado no Tema 712 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 666.334/AM), sustentando ocorrência de bis in idem, pois a quantidade e a natureza da droga teriam sido valoradas tanto na primeira fase da dosimetria quanto na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado.

Reconhecida a similitude entre a controvérsia e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, determinou-se a devolução dos autos ao órgão fracionário para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve indevida dupla valoração da quantidade e da natureza da droga na dosimetria da pena, em afronta ao entendimento vinculante fixado no Tema 712 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e se tal circunstância impõe o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.030, II, do Código de Processo Civil autoriza o juízo de retratação quando o acórdão recorrido divergir de entendimento firmado em regime de repercussão geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 666.334/AM (Tema 712 da repercussão geral), fixou a tese de que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”, vedada a dupla valoração da mesma circunstância fática.

No caso concreto, a pena-base foi exasperada na primeira fase da dosimetria em razão da quantidade e variedade de entorpecentes, fundamento legítimo à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, ao examinar a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o acórdão também fez referência à vasta quantidade e variedade de entorpecentes como razão para afastar o benefício, sem distinção suficientemente clara entre os vetores considerados em cada fase.

À luz da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, impõe-se afastar qualquer possibilidade de dupla valoração da quantidade e da natureza da droga, preservando-se a exasperação da pena-base na primeira fase, porquanto amparada nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006.

Reexaminada a incidência do § 4º do art. 33, constata-se que, além da quantidade e natureza da droga, há elementos concretos autônomos indicativos de dedicação à atividade criminosa, tais como o fracionamento da droga em porções individualizadas, o acondicionamento para pronta venda e a intensa movimentação de usuários no local, evidenciando atuação estável e voltada à comercialização habitual.

O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa, sendo suficiente a demonstração concreta de dedicação à atividade criminosa para obstar a incidência da minorante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento do tráfico privilegiado quando demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a habitualidade delitiva ou dedicação ao comércio ilícito, ainda que o agente seja tecnicamente primário.

Excluída a quantidade e a natureza da droga como fundamento da terceira fase, subsistem elementos autônomos e idôneos a justificar o não reconhecimento da causa especial de diminuição, impondo-se apenas a adequação da fundamentação, com preservação do resultado condenatório e da pena aplicada.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 666.334/AM (Tema 712 da repercussão geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido para reformar parcialmente o acórdão, exclusivamente, a fim de adequar a fundamentação ao entendimento fixado no Tema 712 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, mantendo-se inalterados a condenação e a pena imposta.

Tese de julgamento: “Nos termos do Tema 712 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser valoradas em apenas uma das fases da dosimetria da pena, vedada a dupla valoração; afastada tal duplicidade, subsiste o indeferimento do tráfico privilegiado quando presentes elementos concretos autônomos indicativos de dedicação à atividade criminosa”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.030, II.

Código Penal, art. 59.

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 666.334/AM (Tema 712 da repercussão geral).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000102-37.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREIA MUNIZ PEREIRA BERNARDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000102-37.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREIA MUNIZ PEREIRA BERNARDO, UYARA LAURINDO MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA 712 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 666.334/AM. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. DUPLA VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO CONDENATÓRIO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, em razão de recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão que manteve condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O acórdão da Câmara Criminal, ao julgar apelação, preservou a condenação e afastou a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mantendo a pena fixada.

Nos recursos excepcionais, a recorrente alegou violação ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e ao entendimento firmado no Tema 712 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 666.334/AM), sustentando ocorrência de bis in idem, pois a quantidade e a natureza da droga teriam sido valoradas tanto na primeira fase da dosimetria quanto na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado.

Reconhecida a similitude entre a controvérsia e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, determinou-se a devolução dos autos ao órgão fracionário para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve indevida dupla valoração da quantidade e da natureza da droga na dosimetria da pena, em afronta ao entendimento vinculante fixado no Tema 712 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e se tal circunstância impõe o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.030, II, do Código de Processo Civil autoriza o juízo de retratação quando o acórdão recorrido divergir de entendimento firmado em regime de repercussão geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 666.334/AM (Tema 712 da repercussão geral), fixou a tese de que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”, vedada a dupla valoração da mesma circunstância fática.

No caso concreto, a pena-base foi exasperada na primeira fase da dosimetria em razão da quantidade e variedade de entorpecentes, fundamento legítimo à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, ao examinar a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o acórdão também fez referência à vasta quantidade e variedade de entorpecentes como razão para afastar o benefício, sem distinção suficientemente clara entre os vetores considerados em cada fase.

À luz da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, impõe-se afastar qualquer possibilidade de dupla valoração da quantidade e da natureza da droga, preservando-se a exasperação da pena-base na primeira fase, porquanto amparada nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006.

Reexaminada a incidência do § 4º do art. 33, constata-se que, além da quantidade e natureza da droga, há elementos concretos autônomos indicativos de dedicação à atividade criminosa, tais como o fracionamento da droga em porções individualizadas, o acondicionamento para pronta venda e a intensa movimentação de usuários no local, evidenciando atuação estável e voltada à comercialização habitual.

O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa, sendo suficiente a demonstração concreta de dedicação à atividade criminosa para obstar a incidência da minorante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento do tráfico privilegiado quando demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a habitualidade delitiva ou dedicação ao comércio ilícito, ainda que o agente seja tecnicamente primário.

Excluída a quantidade e a natureza da droga como fundamento da terceira fase, subsistem elementos autônomos e idôneos a justificar o não reconhecimento da causa especial de diminuição, impondo-se apenas a adequação da fundamentação, com preservação do resultado condenatório e da pena aplicada.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 666.334/AM (Tema 712 da repercussão geral).

IV. DISPOSITIVO

Juízo de retratação exercido para reformar parcialmente o acórdão, exclusivamente, a fim de adequar a fundamentação ao entendimento fixado no Tema 712 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, mantendo-se inalterados a condenação e a pena imposta.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.030, II.

Código Penal, art. 59.

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 666.334/AM (Tema 712 da repercussão geral).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação instaurado, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos autos do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos por Andreia Muniz Pereira Bernardo.

A recorrente insurgiu-se contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, ao julgar apelação criminal, manteve condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, afastando, entre outros pleitos, a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do referido dispositivo legal.

Em sede de recursos excepcionais, sustentou violação ao art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e ao Tema 712 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 666.334/AM), sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
, uma vez que a quantidade e a natureza da droga teriam sido valoradas tanto na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, quanto na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado.

A Vice-Presidência, reconhecendo similitude entre a controvérsia recursal e o entendimento fixado no Tema 712 do STF — segundo o qual “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” — determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000102-37.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREIA MUNIZ PEREIRA BERNARDO, UYARA LAURINDO MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064

VOTO

Trata-se de juízo de retratação instaurado com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal nos autos do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos por Andreia Muniz Pereira Bernardo.

O juízo de retratação revela-se pertinente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 666.334/AM (Tema 712 da repercussão geral), firmou orientação vinculante no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser consideradas em apenas uma das fases da dosimetria da pena, vedada a dupla valoração da mesma circunstância fática.

No caso concreto, a pena-base foi exasperada na primeira fase em razão da “exacerbada variedade e quantidade de entorpecentes”, circunstância expressamente consignada na sentença e mantida no acórdão.

Na terceira fase, ao examinar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o acórdão também fez referência à “vasta quantidade e variedade de entorpecentes” para afastar o benefício.

Embora tenham sido mencionados outros elementos do contexto fático — como forma de acondicionamento e dinâmica da comercialização — a fundamentação então adotada, não promoveu distinção suficiente entre os vetores utilizados em cada fase, o que pode conduzir à compreensão de que a mesma circunstância objetiva foi valorada duplamente.

À luz do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, impõe-se adequação do julgado.

A exasperação da pena-base na primeira fase permanece hígida, pois fundamentada na quantidade e variedade da droga, circunstância judicial apta a justificar valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Contudo, tais elementos não podem servir, novamente, como fundamento para afastar a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33.

Passa-se, portanto, ao reexame do tráfico privilegiado com exclusão da quantidade e da natureza da droga como fundamentos impeditivos.

O § 4º do art. 33 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Dos autos, verifica-se que, além da quantidade de entorpecentes, há elementos concretos indicativos de dedicação à atividade criminosa, extraídos da dinâmica da prisão em flagrante e das circunstâncias objetivamente constatadas.

Constou do conjunto fático-probatório, que a recorrente foi surpreendida em contexto de mercancia estruturada, com fracionamento da droga em porções individualizadas, acondicionadas para pronta venda, além de intensa movimentação de usuários no local, revelando atuação estável e voltada à comercialização habitual.

Tais circunstâncias, analisadas isoladamente da quantidade e da natureza da droga, evidenciam dedicação à atividade criminosa, circunstância suficiente para obstar a incidência da minorante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento do tráfico privilegiado quando demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a habitualidade delitiva, ou dedicação ao comércio ilícito, ainda que o agente seja tecnicamente primário.

Desse modo, ainda que se exclua a quantidade e a natureza da droga como fundamento para a terceira fase, subsistem elementos autônomos e idôneos a justificar o não reconhecimento da causa especial de diminuição.

Em consequência, impõe-se a reforma parcial do acórdão apenas para adequar a fundamentação ao entendimento fixado no Tema 712 do STF, afastando qualquer possibilidade de dupla valoração da quantidade e da natureza da droga, mantendo-se, contudo, o resultado final do julgamento, com a preservação da pena fixada.

Ante o exposto, em juízo de retratação, voto no sentido de reformar parcialmente o acórdão, exclusivamente para adequar a fundamentação à tese fixada no Tema 712 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, mantendo-se inalterado o desfecho condenatório e a pena imposta.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos após tomar voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que exerceu juízo negativo de retratação, mantendo seu voto anterior no sentido do desprovimento do recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas.

Consoante destacado pelo E. Relator,
a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a este Órgão Fracionário para aferir possível contrariedade do acórdão embargado em relação ao
Tema nº 712 do STF
(que veda a dupla valoração da natureza e quantidade de drogas na primeira e terceira fases da dosimetria).

O E. Relator, em seu voto, reconheceu a ocorrência de “bis in idem” no julgado originário, uma vez que a quantidade e a variedade de entorpecentes foram utilizadas tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Todavia, ao promover a adequação, Sua Excelência optou por manter o afastamento do tráfico privilegiado, fundamentando a "dedicação à atividade criminosa" no fracionamento das drogas e na movimentação de usuários no local da prisão.

O fracionamento e o acondicionamento de entorpecentes em porções prontas para a mercancia são elementos
inerentes ao próprio tipo penal
de tráfico, na modalidade "ter em depósito" ou "expor à venda". Não constituem, por si sós, prova de que a agente faça do crime sua profissão ou se dedique a atividades criminosas de forma estável.

A jurisprudência do c. STJ é no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE . TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
1 . Segundo o entendimento desta Corte, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é indispensável coligir elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. 2.
A quantidade da droga ou a forma em que embaladas, por si só, não permitem a inferência de que o paciente participa de organização criminosa, para fins de afastamento da privilegiadora.
3. No caso, o redutor foi afastado em razão da quantidade da droga apreendida - 198 porções de cocaína, com peso líquido de 76 gramas, e 276 porções de maconha, com peso líquido de 192 gramas -, a qual, contudo, não permite, ipso facto, concluir a dedicação do paciente à atividade criminosa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 676145 SP 2021/0197439-7, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

Da mesma forma, a movimentação de usuários é circunstância comum a qualquer ponto de venda de drogas e não permite concluir, sem investigação pretérita, monitoramento ou prova de estabilidade, que a recorrente — que é
tecnicamente primária e de bons antecedentes
— se dedica com exclusividade ou permanência ao crime.

Inexistindo nos autos provas de que a recorrente integre organização criminosa estruturada ou de que possua histórico de profissionalização no tráfico, o reconhecimento da minorante é medida de justiça, conforme o preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

Dessa forma, concluo pela necessidade do exercício do juízo positivo de retratação, com fundamento na correta interpretação do
Tema nº 712 do STF
, para reconhecer a figura do tráfico privilegiado, com a
consequente redução de pena na terceira fase da dosimetria.

Mantenho a pena-base fixada em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
.

Inexistentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Aplico a minorante do tráfico privilegiado. Considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes, aplico a fração mínima de 1/6 (um sexto) de redução,
resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, efetuo redução proporcional, para estabelecer a condenação ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

Tratando-se de ré primária, mas cuja pena supera 04 anos e conta com circunstância judicial negativa (quantidade de droga), fixo o
regime inicial SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b' e § 3º, do Código Penal.

Mantido o direito de apelar em liberdade, nos mesmos moldes já estabelecidos na sentença recorrida.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo

do E. Relator para exercer juízo positivo de retratação, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Andreia Muniz Pereira Bernardo, aplicando a minorante do tráfico privilegiado e redimensionando sua pena para 05 anos, 04 meses e 09 dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

É como voto.